Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento de voo sem comunicação prévia dos passageiros. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido; recurso dos autores visando à majoração da condenação.
2 – Recurso da ré. Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Cancelamento do voo. Alteração da malha aérea. Excludente de responsabilidade. Não caracterização. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea e a necessidade de manutenção da aeronave constituem caso fortuito interno e se acham insertas no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo circunstâncias aptas a afastar a responsabilidade da companhia pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).
3 – Dano moral. O cancelamento de voo, com atraso de cerca de 10 horas do horário inicialmente programado, além de frustrar as expectativas dos autores, resultou em perda de um dia de viagem e transtornos decorrentes da longa espera, sem aviso prévio, fatos aptos a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
4 – Recurso do autor. Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. Não obstante o dissabor suportado pelos autores, o atraso decorrente do cancelamento do voo comprometeu apenas um dia de viagem, de modo que o valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.500,00 para cada autor) atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. O fato de pessoas que viajaram no mesmo voo terem firmado acordo de indenização em valores diferentes não vincula o julgador, pois prevalece na transação a autonomia de vontade das partes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas proporcionais. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

J